Tribunal: TJDFT
Processo: 0705923-32.2021.8.07.0010
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705923-32.2021.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDREIA DE OLIVEIRA ALVES APELADO: THAIS SILVA CUNHA, HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A APELADO: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A, THAIS SILVA CUNHA APELANTE: ANDREIA DE OLIVEIRA ALVES D E C I S Ã O Nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil (CPC), no ato da interposição do recurso, recai sobre o recorrente a obrigação de comprovação do respectivo preparo. Da detida leitura dos autos eletrônicos, verifica-se que a autora interpôs apelação, sem, todavia, demonstrar o recolhimento do preparo devido. Em que pese a alegação de que litiga sob os pálios da justiça gratuita, tal benefício foi revogado consoante se lê da decisão de ID 56702331. Assim, intime-se Andreia de Oliveira Alves para realizar o recolhimento em dobro, nos moldes expendidos no art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Determino o desentranhamento dos petitórios mencionados no ID 56702482. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador